Tribunal: TJMT
Processo: 1004465-90.2020.8.11.0086
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004465-90.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GRAZIANE XAVIER PINTO MONTEIRO - CPF: 973.339.051-87 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), MARIA SANDRA FERNANDES RODRIGUES - CPF: 928.870.073-00 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004465-90.2020.811.0086

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente(s):
Maria Sandra Fernandes Rodrigues

Recorrido(s):
Oi S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/08/2022

Ordem: 35

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DATA DO FATO GERADOR COMO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO - CRÉDITO CONCURSAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA 1.051 DO STJ – AVISOS N. 78 E N. 79 DO TJRJ APLICADOS PARA AS HIPÓTESES DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 51 DO FONAJE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a autora pretendia a condenação da empresa de telefonia ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes.

2.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), posto que as provas apresentadas pela ré foram insuficientes para comprovar a existência de vínculo entre os litigantes.

3.

A exequente requereu a intimação da executada para pagar a quantia de R$ 6.610,17 (seis mil seiscentos e dez reais e dezessete centavos), sob pena de incidência da multa prevista no art. 523, §1º do CPC. Por sua vez, a empresa de telefonia apresentou Embargos à Execução, indicando excesso do valor executado, sustentando que o crédito exequendo se submete aos efeitos da Recuperação Judicial da executada, pois fora constituído antes do pedido recuperacional.

4.

O juízo
a quo
reconheceu o excesso de execução demonstrado pela executada, por entender que se está diante de crédito concursal, com a homologação do cálculo da quantia de R$ 4.207,78 (quatro mil duzentos e sete reais e setenta e oito centavos) e consequente expedição de certidão de crédito.

5.

Insurgência apenas da exequente, que pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que nos termos do que dispõe o Aviso n. 78 do TJRJ, mostra-se desnecessária a expedição de certidão de crédito nos casos de créditos extraconcursais, devendo ser reconhecido o valor de R$ 6.610,17 (seis mil seiscentos e dez reais e dezessete centavos) como realmente devido.

6.

O art. 49 da Lei n. 11.101/2005 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

7.

Ainda sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento por meio do Tema 1.051, definindo que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial nos casos de responsabilidade civil
é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

8.

Na hipótese destes autos, o fato gerador que culminou na condenação ao pagamento por danos morais se deu em 14/01/2016, data em que o débito fora inserido no rol dos maus pagadores, anterior, portanto, à data de distribuição do pedido recuperacional que ocorreu em 20/06/2016.

9.

Desse modo, o débito exequendo se trata de crédito concursal, que se submete aos efeitos do processo recuperacional da recorrida, de modo que o cálculo do montante a ser pago deve obedecer o disposto no art.

9º, II, da Lei n. 11.101/2005.

10.

Consigna-se, portanto, que ao valor da condenação devido pela empresa recuperanda, devem ser aplicados os termos iniciais dos juros e correção monetária dispostos em sentença até a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2016), consoante estabelece o art. 9º, II da Lei n. 11.101/2005, como fez a recorrida o cálculo acostado no id. 123979544.

11.

Oportuno frisar, ainda, que o Enunciado 51 do FONAJE estabelece que os processos em desfavor de empresas em recuperação judicial devem prosseguir até a prolação de sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial, a fim de possibilitar à parte a habilitação de seu crédito no tempo e modo adequados nos autos do processo recuperacional.

12.

Já no que refere à pretensão da recorrente de desnecessidade de expedição de certidão de crédito, haja vista o disposto no Aviso n. 78, editado pelo TJRJ, destaco que tal normativa é aplicada para as situações em que esteja em discussão a execução de créditos extraconcursais, que não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial da recorrida, que não é o caso destes autos.

13.

Desse modo, a sentença objurgada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, com a expedição de certidão de crédito em favor da recorrente no valor de
R$ 4.207,78 (quatro mil duzentos e sete reais e setenta e oito centavos).

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% sobre o crédito exequendo, suspensa a sua execução haja vista a presença na espécie do disposto no art. 98,

§3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022